Tribunal: TJDFT
Processo: 0726016-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 da Repercussão Geral.
3. Segundo o STJ, a orientação jurisprudencial dominante daquela Corte Superior “é no sentido de que o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, é a data da citação”. (AgRg no REsp n. 1.331.790/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.